Tribunal: TJSP
Processo: 1000712-24.2025.8.26.0025
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE EM RODOVIA ESTADUAL. CONCESSIONÁRIA E DER. ACESSO CLANDESTINO. MANOBRA PROIBIDA. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. ART. 14, § 3o, II, DO CDC. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais,

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE EM RODOVIA ESTADUAL. CONCESSIONÁRIA E DER. ACESSO CLANDESTINO. MANOBRA PROIBIDA. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. ART. 14, § 3o, II, DO CDC. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais, morais e estéticos ajuizada em face do Departamento de Estradas de Rodagem – DER e da concessionária de rodovia, fundada em acidente automobilístico ocorrido na Rodovia Engenheiro Lauri Simões de Barros (SP-189), sob alegação de omissão na fiscalização e na adoção de medidas de segurança para impedir acesso clandestino à via.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há nexo causal entre a suposta omissão do DER e da concessionária quanto à fiscalização e ao bloqueio de acesso irregular à rodovia e o acidente de trânsito provocado por manobra proibida realizada por terceiro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor e da Lei de Concessões, exigindo a comprovação do dano e do nexo causal com falha na prestação do serviço.
4. A dinâmica do acidente demonstra que o evento decorreu exclusivamente da conduta imprudente de terceiro, consistente em conversão proibida realizada por caminhão que interceptou ambas as pistas de rolamento.
5. A existência de acesso clandestino previamente conhecido pelo DER não caracteriza, por si só, falha do serviço nem torna o ente público ou a concessionária coautores da conduta ilícita praticada por terceiro.
6. A sinalização existente e a proibição expressa da manobra afastam o dever de indenizar, pois não se exige da concessionária a adoção de medidas extremas ou desproporcionais, como a construção de barreiras físicas contínuas ao longo da rodovia.
7. Configurada a culpa exclusiva de terceiro, resta afastado o nexo causal necessário à responsabilização civil do DER e da concessionária, nos termos do art. 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
A responsabilidade civil da concessionária de rodovia, embora objetiva, exige a demonstração do nexo causal entre a falha do serviço e o dano sofrido pelo usuário.
A manobra proibida e imprudente praticada por terceiro configura culpa exclusiva apta a afastar a responsabilidade do DER e da concessionária por acidente ocorrido em rodovia.
A ciência prévia do Poder Público acerca da existência de acesso clandestino não implica, por si só, responsabilidade civil por evento danoso causado por conduta exclusiva de terceiro.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CDC, art. 14, § 3o, II; Lei no 8.987/1995, art. 25; CPC, art. 487, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.908.738/SP (Tema 1.122), Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, j. 21.08.2024; TJSP, Apelação Cível no 1033834-91.2017.8.26.0224; TJSP, Apelação Cível no 1000604-87.2016.8.26.0355.